Tribunal: TJES
Processo: 5016344-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016344-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO PEREIRA IGNACIO e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DO RÉU COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO, PORÉM SEM A GUIA VINCULADA AOS AUTOS. DESERÇÃO DE AMBOS OS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu contra sentença que determinou a cessação das cobranças relativas a seguros prestamistas e de vida vinculados a empréstimos bancários, condenando o réu à devolução dos valores descontados em dobro.

2.O autor pleiteia a reforma da decisão para inclusão de indenização por danos morais, enquanto o réu requer a improcedência dos pedidos, sob alegação de regularidade da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, em especial a comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal, com a respectiva comprovação nos autos (juntada da guia e comprovante de pagamento).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso do autor não comporta conhecimento, pois, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, não houve comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, conforme art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 e Enunciado 80 do FONAJE.

5. O recurso do réu também não pode ser conhecido, pois, embora tenha juntado comprovante de pagamento, este não estava acompanhado da respectiva guia de recolhimento, impossibilitando a vinculação ao processo, configurando deserção nos termos do Enunciado 80 do FONAJE e da jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos inominado não conhecidos por deserção.

Tese de julgamento:
"O preparo recursal deve ser integralmente comprovado no prazo legal, mediante juntada simultânea da guia e do comprovante de pagamento, sob pena de deserção."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 42, §1º, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.045.388/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.06.2023; Enunciados 80 e 122 do FONAJE; Enunciado 07 das Turmas Recursais TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5016344-33.2023.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: AMARILDO PEREIRA IGNACIO e BANESTES

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DO RÉU COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO, PORÉM SEM A GUIA VINCULADA AOS AUTOS. DESERÇÃO DE AMBOS OS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu contra sentença que determinou a cessação das cobranças relativas a seguros prestamistas e de vida vinculados a empréstimos bancários, condenando o réu à devolução dos valores descontados em dobro.

2.O autor pleiteia a reforma da decisão para inclusão de indenização por danos morais, enquanto o réu requer a improcedência dos pedidos, sob alegação de regularidade da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, em especial a comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal, com a respectiva comprovação nos autos (juntada da guia e comprovante de pagamento).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso do autor não comporta conhecimento, pois, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, não houve comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, conforme art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 e Enunciado 80 do FONAJE.

5. O recurso do réu também não pode ser conhecido, pois, embora tenha juntado comprovante de pagamento, este não estava acompanhado da respectiva guia de recolhimento, impossibilitando a vinculação ao processo, configurando deserção nos termos do Enunciado 80 do FONAJE e da jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos inominado não conhecidos por deserção.

Tese de julgamento:
"O preparo recursal deve ser integralmente comprovado no prazo legal, mediante juntada simultânea da guia e do comprovante de pagamento, sob pena de deserção."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 42, §1º, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.045.388/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.06.2023; Enunciados 80 e 122 do FONAJE; Enunciado 07 das Turmas Recursais TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
AMARILDO PEREIRA IGNÁCIO
em face de
BANESTES S.A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o autor narra, brevemente, que é correntista do réu e que identificou diversos descontos em sua conta, relativos a seguros prestamistas e pessoal, os quais não contratou. Relata que compareceu na agência bancária solicitando o cancelamento e estorno, mas foi informado de que os seguros seriam obrigatórios quando da contratação de empréstimos com a instituição, configurando uma venda casada. Diante disso, pleiteia a cessação dos descontos, a repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral.

Em contestação (ID 9350223), o requerido suscita preliminar. No mérito, defende a regularidade dos contratos, bem como que não há imposição da contratação dos seguros para liberação dos empréstimos, mas, por liberalidade, oferece taxas mais vantajosas aos clientes que optarem pela aquisição. Assim, defende a validade dos negócios jurídicos, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9350246), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que se abstenha de promover cobranças relativas aos seguros prestamistas e de vida, objetos da lide, sob pena de multa equivalente ao dobro para cada ato realizado; e condená-lo à restituição de R$ 9.094,02, em dobro, corrigido monetariamente a partir da data dos descontos e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, o requerido (ID 9350248), reitera a tese de validade da contratação e inexistência do dever de ressarcimento dos valores descontados. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O autor, por sua vez (ID 9350251), pugnou pela reforma da sentença para condenar o banco requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 9350254 e 9350255.

Decisão ao ID 9957405, indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor/recorrente e determinando a intimação da parte para comprovar o recolhimento do preparo, o que não foi cumprido, conforme certidão de ID 10228255.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Os recursos interpostos por ambas as partes
não comportam conhecimento.
Explico melhor.

RECURSO DO AUTOR (ID 9350251)

Conforme registrado na decisão de ID 9957405, foi indeferido o benefício da justiça gratuita formulado pela parte autora/recorrente e, após comando judicial para comprovar o recolhimento dos valores atinentes ao preparo recursal, o autor manteve-se silente (ID 10228255).

Dito isso, entendo que o recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Somado a isto, o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, dispõe que
"antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo.
Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção"
.

Considerando-se que a parte recorrente não se desincumbiu com seu ônus de comprovar a realização do preparo no prazo estipulado, embora devidamente intimada, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Por fim, registro que o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis
é exatamente este o cenário dos autos. O requerido/recorrido apresentou contrarrazões tempestiva e, inclusive, com impugnação ao pedido de justiça gratuita (ID 9350254).

Na oportunidade, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 102, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Com tais considerações, voto pelo não conhecimento do recurso interposto pela parte autora, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.

RECURSO DO RÉU (ID 9350251)

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que o réu/recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não comprovou adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes.

Conforme já registrado acima, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em sentido semelhante: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024400-30.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.09.2023. (destaquei).

Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que o réu/recorrente juntou apenas um comprovante de pagamento ao ID 9350249, sem a respectiva guia, ou seja, não há nada que vincule o comprovante aos presentes autos.

Não se encontrando corretamente documentado e íntegro o preparo recursal e, sendo vedada a sua ulterior complementação, forçoso reconhecer a deserção da irresignação, na forma do art. 54, § único, da Lei n. 9.099/95.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECLAMO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. JUNTADA APENAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, SEM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO PREPARO DE FORMA ADEQUADA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção
. Destarte, conclui-se que, de fato, se fazia devido o comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal, sendo insuficiente o comprovante do preparo simples."( AgInt no AREsp n. 1.946.252/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 14/2/2022)(TJ-SC - APL: 00008135820148240045, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmara de Recursos Delegados). (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ ( AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Por fim, vale lembrar que não cabe ao Poder Judiciário pesquisar se aquela guia emitida está ou não quitada. A prova do recolhimento do valor é ônus da parte e, na hipótese dos autos, o pagamento não restou comprovado nos autos.

A questão ora posta foi apreciada recentemente por esta Turma Recursal, no julgamento dos recursos ns. 5000391-82.2022.8.08.0038, em 18/10/2024 e 5000608-42.2023.8.08.0022, em 27/02/2025, ambos de relatoria desta magistrada.

Dessa forma, em que pese o recurso inominado do BANESTES ter sido protocolado no tempo certo, percebe-se que não houve a devida comprovação do preparo recursal. Assim, findo o prazo sem o integral pagamento das custas processuais e sua respectiva comprovação, deve-se reconhecer o recurso por deserto, já que não cabe comprovação ou complementação posterior.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS
. Condeno os recorrentes ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)